Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por MARIA HELENA TAVARES PICANCO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora sobre os bens móveis descritos no auto de penhora de ID n. 26774058, pág. 02, nos seguintes termos: Diante das razões expostas ao ID. 91332604, desconstituo a penhora sobre os bens móveis descritos no auto de penhora de ID. 83588092, mormente porque, conforme nota fiscal juntada em impugnação, os móveis não pertencem ao executado. Intime-se. Ademais, indefiro pedido de eventual penhora sobre lucros empresariais do autor, haja vista que não há pessoa jurídica no polo passivo da lide e não houve qualquer pedido instruído de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No mais, intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, o réu quedou-se inerte. Diante disso, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para análise do pedido de penhora periódica via Sisbajud. A Agravante alega que os bens penhorados são de propriedade do Agravado, uma vez que o estabelecimento onde foi procedida à penhora pertence ao Agravado. Afirma que foram penhorados somente os bens de menor valor. Defende a penhorabilidade dos bens móveis relacionados pelo Oficial de Justiça, pois o Agravado não demonstrou que aqueles se encontram dentre aqueles protegidos pela Lei n. 8.009/90, nem pelo art. 833, do CPC/2015. Assevera que tais bens relacionados não são essenciais e indispensáveis à vida condigna do Agravado, já que foi evidenciada a existência de outros bens, suntuosos e em duplicidade, motivo pelo qual deve ser afastada a impenhorabilidade. Destaca que as notas fiscais apresentadas pelo Agravado, juntamente com a impugnação à penhora, não guarda relação com os bens penhorados. Assim, não foram apresentadas provas que pudessem desconstituir a penhora. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo ID n. 26777919 e 26777911. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. Sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito do agravante. Compulsando os autos, notamos que o cumprimento de sentença n. 0706106-20.2018.8.07.0006 foi movido por MARIA HELENA TAVARES PICANCO em face de NADI PAULO FILHO. Os bens penhorados guarnecem estabelecimento comercial, situado em endereço diverso daquele constante do mandado de penhora, avaliação e remoção ID n. 82218784, págs. 01/08, do processo principal. Da leitura da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (ID n. 26777910 - Pág. 2), verificamos que o Agravado “alegou que não era proprietário dos bens, todavia, não apresentou nota fiscal”. De fato, as notas fiscais apresentadas nos ID’s n. 85809199, 85809201 e 85809203, não guardam relação com os bens listados pelo Oficial de Justiça no auto de penhora ID n. 26774058, pág. 02. Considerando, contudo, que não há nos autos documento hábil a comprovar que o Executado/Agravado compõe a sociedade comercial, em cujo estabelecimento comercial os bens foram penhorados, bem como o fato de que a posse dos bens móveis faz presumir a propriedade, a penhora dos referidos bens se mostra indevida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator